Tribunal: CARF
Processo: 11080.730433/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2009
COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO VIA POSTAL IMPROFÍCUA. EDITAL DE INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 173.
Considera-se improfícua a tentativa de intimação por via postal endereçada ao domicílio tributário do contribuinte cujo retorno do AR indique a informação mudou-se. Conforme Súmula CARF no 173 é válida a intimação por edital quando infrutífera pela via postal.
INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO SUPERIOR À 30 DIAS CONTADOS DA CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO.
Não atende ao requisito formal da tempestividade o Recurso Voluntário interposto em prazo superior à 30 dias da data da ciência, conforme prescreve o art. 33 do Decreto 70.235/1972.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730433/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.057 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
SEIVA SA FLORESTAS E INDÚSTRIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2009
COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO VIA POSTAL
IMPROFÍCUA. EDITAL DE INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N. 173.
Considera-se improfícua a tentativa de intimação por via postal endereçada ao
domicílio tributário do contribuinte cujo retorno do AR indique a informação
“mudou-se”. Conforme Súmula CARF no 173 é válida a intimação por edital
quando infrutífera pela via postal.
INTEMPESTIVIDADE
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRAZO SUPERIOR À 30 DIAS CONTADOS DA
CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO.
Não atende ao requisito formal da tempestividade o Recurso Voluntário
interposto em prazo superior à 30 dias da data da ciência, conforme prescreve o
art. 33 do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730433/2012-17
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730433/2012-17

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata-se de Autos de Infração da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social-COFINS e da contribuição para o Programa de Integração
Social-PIS,. fls. 67/77 e 103/113, que constituíram o crédito tributário total de
R$ 30.828,92, somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados
até 31/08/2012.
No Relatório Fiscal que acompanha os Autos de Infração, a autoridade fiscal
relata que constatou apuração indevida de créditos das contribuições sociais, os
quais, glosados, resultaram no recolhimento a menor dos tributos.
A fiscalização glosou créditos decorrentes de encargos de depreciação de bens
do Ativo Imobilizado que não teriam sido utilizados na produção de bens
destinados à venda ou prestação de serviços, bem como itens que teriam sido
adquiridos anteriormente a 30/04/2004, o que estaria vedado pelo art. 31, da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Cientificada, a interessada apresentou Impugnação alegando, em síntese, que
teve glosados créditos de depreciação de bens necessários à sua atividade
produtiva, enquadrados, portanto, no conceito de insumos, tais como veículos,
móveis e utensílios, equipamentos eletrônicos de dados, prédios e construções.
Argumenta que a fiscalização não teria especificado quais seriam os fatos que a
teriam levado a concluir sobre a não adequação de tais bens aos fins previstos
no inciso VI, do art. 3o, das mencionadas leis, ou seja, os fatos que a teriam
levado a concluir que não são bens utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços. Em razão disso, requer a nulidade do Auto
de Infração por violação do princípio da motivação.
Continua:
7. Como informado sinteticamente pela Autoridade Fiscal, em seu sucinto
Relatório de Ação Fiscal, a Impugnante tem como "por atividade principal a
produção de toras de madeira", abrangendo "desde o plantio das toras até a
extração e preparação para a venda (item 3 do Relatório de Ação Fiscal).
Após expor as fases de seu processo produtivo (implantação e manutenção das
florestas, colheita e venda), a defesa prossegue:
12- Tais esclarecimentos fazem-se necessários para que se possa compreender
e levar em consideração o papel dos bens relacionados à atividade produtiva
da Impugnante, a fim de se justificarem os créditos utilizados sobre as
depreciações das máquinas, veículos e equipamentos compreendidos na
autuação, eis que, como lá dito, são todos imprescindíveis à manutenção de tal
atividade produtiva, o que, por si só, os fazem enquadrarem-se no conceito de
insumo, bem no disposto no inciso VI, do art 3o, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Ao contrário do que concluiu a Autoridade Fiscal.
Adentrando a discussão acerca do conceito de insumos no âmbito das
contribuições sociais, a autuada contesta o entendimento adotado pela
autoridade fiscal e defende a ilegalidade das Instruções Normativas no 247, de
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730433/2012-17

2002, e 404, de 2004, por se basearem em categorias próprias do Imposto sobre
Produtos Industrializados. Defende, então, que: devem ser conformados ao
conceito de "insumos", para fins de créditos de PIS e COFINS "todos os
elementos físicos ou funcionais - o que abrange bens, serviços e utilidades deles
decorrentes, ligados aos fatores de produção (capital e trabalho}, adquiridos
ou obtidos pelos contribuintes e onerados pelas contribuições - que sejam
relevantes para o processo de produção ou fabricação, ou para o produto, em
função dos quais resultará a receita ou faturamento onerado pelas
contribuições’.
Ou seja, importa reconhecer, efetivamente, que o conceito de insumo, para fins
do regime de créditos de PIS e COFINS passa ao largo do conceito de insumo
para fins do regime de créditos de IPI, mais se aproximando do conceito de
custos, para fins de Imposto de Renda, porém sem a ele se restringir, devendo
abranger, portanto, todos "os dispêndios realizados pelo contribuinte que,
deforma direta ou indireta, contribua para o pleno exercício de sua atividade
econômica (indústria, comércio ou serviço) visando à obtenção de receita" e
não se restringindo apenas "a alguns itens vinculados tão somente ao desgaste
físico para fins de produção".
Neste sentido, ao contrário do entendimento da Autoridade Fiscal, que busca
reduzir as possibilidades de créditos relativa à depreciação apenas de bens
empregados diretamente na fabricação dos produtos, o conceito de insumos,
para fins de PIS e COFINS, cujas hipóteses de incidência estão ligadas não à
industrialização, mas sim à geração de receita, deve abranger, também, as
etapas anteriores ou posteriores à fabricação propriamente dita, desde que
essenciais à geração de receitas.
Por tudo que foi dito acima, quanto à correta conformação do conceito de
"insumos", para fins de delimitação dos créditos que poderiam ter sido
utilizados pela Impugnante, não restam dúvidas de que todos os bens cujos
créditos sobre as respectivas depreciações foram objeto das glosas realizadas
pela Autoridade Fiscal, estão compreendidos em tal conceito, uma vez que se
referem a bens adquiridos para a utilização no seu processo produtivo.
A impugnante passa, então, a enumerar itens de seu Ativo Imobilizado e a
respectiva utilização em suas atividades. Invocando o princípio da
eventualidade, requer, caso remanesçam dúvidas sobre a utilização dos bens
envolvidos, a realização de diligência in loco, para tanto indicando assistente
técnico e os quesitos que gostaria de ver respondidos. Passando à questão da
aplicação da vedação contida no art. 31 da Lei no 10.865, de 2004, afirma:
90. Ocorre que, neste ponto, o equívoco da Autoridade Fiscal é ainda mais
evidente, à luz dos princípios constitucionais da proteção ao direito adquirido,
da segurança jurídica e da irretroatividade da lei tributária, os quais foram
flagrantemente violados por tal dispositivo, segundo entendimento já reiterado
nos tribunais pátrios.
91. Isso porque, como se sabe, a autorização para a utilização dos créditos
sobre as depreciações dos bens pertencentes ao ativo imobilizados das pessoas
jurídicas foi introduzida pelas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, na redação
original de seus art. 32, § 12, inciso III, que vigorou até entrada em vigor do
referido art. 31 da Lei 10.865/2004, cuja intenção foi de restringir tal
possibilidade de crédito, impondo-lhe limitação temporal, com a previsão de
retroação de seus efeitos para atingir as aquisições de bens imobilizados
realizadas até a data de sua publicação, 30/04/2004, porém com violação
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730433/2012-17

direta ao direito adquirido por força da redação original do dispositivo
alterado, bem como ao princípio da irretroatividade da lei tributária.
Em conclusão, a autuada contesta a aplicação da multa no percentual de 75%,
por violação dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Na esteira de sua argumentação, referindo-se ao princípio da
boa fé , defende a redução do percentual da multa para 20%, tido por razoável.
No mesmo sentido, contesta a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício.
A 14a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a impugnação para
manter a integralidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração em debate.
A Recorrente foi notificada do resultado do julgamento por via postal no seu
domicílio fiscal, conforme se observa pela cópia do AR às e-fls. 263/264, que restou infrutífera.
Em 15/08/2019 foi publicado edital de intimação para formalizar a ciência da decisão recorrida.
Em 22/11/2019 a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário alegando, em
síntese, tempestividade do Recurso e, no mérito, reitera os termos apostos na impugnação. Pede
pelo provimento do recurso.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

Antes que seja apreciada a insurgência recursal, impera a análise dos requisitos
formais de admissibilidade do presente Apelo. Verifica-se que a Recorrente não atendeu ao
prazo estipulado pelo artigo 33 do Decreto 70.235/1972 para interposição de Recurso Voluntário
a este Conselho.
Como se observa pelas e-fls. 254/265, a unidade de origem emitiu em 02/08/2019,
notificação via postal cumprindo a formalidade de cientificá-la da decisão de primeira instância
sobre o julgamento da impugnação ao auto de infração, cujo resultado restou infrutífero em razão
do retorno do AR com a informação “mudou-se”.
Importa destacar que a intimação por via postal fora encaminhada ao endereço de
domicílio fiscal da Recorrente registrado em seus dados cadastrais perante a RFB, conforme
histórico de juntado à e-fl. 269. Ademais, os atos constitutivos de e-fls. 293/294, que
acompanham o presente Apelo, confirmam que a sede da Recorrente coincide com o
endereçamento da intimação por via postal.
Por determinação do art. 23, §4o, I do Decreto 70.235/1972, compreende-se por
domicílio fiscal o endereço registrado nos cadastros da administração tributária:

Art. 23 (...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730433/2012-17

Não havendo qualquer irregularidade nas intimações por via postal, vez que a
unidade de origem as endereçou ao devido domicílio tributário da Recorrente, o retorno do AR
com a informação “mudou-se” é suficiente para caracterizar tentativa de notificação improfícua e
autoriza a intimação por edital prevista no o art. 23 §1o do Decreto 70.235/1972:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante
o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência.

Neste sentido pacificou-se a jurisprudência deste Conselho por meio da edição do
enunciado 173, a saber:

Súmula CARF no 173: A intimação por edital realizada a partir da vigência da
Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver demonstração de que foi
improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal
ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição
declarada inapta perante o cadastro fiscal.

À e-fl. 270 é possível aferir que o edital fora publicado em 15/08/2019 e a ciência
da Recorrente em 30/08/2019, em respeito aos 15 dias estipulados nos pelo art. 23, §2o, IV do
Decreto 70.235/1972. O protocolo do Recurso Voluntário somente ocorreu em 22/11/2019,
conforme atesta o termo de solicitação de juntada à e-fl. 271. Logo, após o transcurso do prazo
de 30 dias estipulado pelo art. 33 do Decreto 70.235/1972.

Neste sentido é a jurisprudência deste Conselho:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2007
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. EDITAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO.
NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.057 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730433/2012-17

Quando resultar improfícuo os outros meios de intimação para ciência, essa
poderá ser feita por Edital. Considera-se o contribuinte intimado por edital
quinze dias após a sua publicação.
Tendo decorrido o prazo legal para interposição do recurso voluntário, dele
não se toma conhecimento, nos termos dos arts. 33 e 42, I do Decreto no
70.235/72 e do art. 63, I da Lei no 9.784/99.
Recurso Voluntário não conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário por intempestivo.
(Acórdão 3402-007.061 Conselheira Relatora Maria Aparecida Martins de
Paula. Sessão de 23/10/2019)

Entendo que o Apelo carece do requisito formal da tempestividade, de modo que
dele não se pode conhecer.

Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital